Tribunal: TJMT
Processo: 0001350-58.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001350-58.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TATIANE DIAS DA SILVA - CPF: 037.409.981-21 (VÍTIMA), SANDRO LUCIO DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 022.642.971-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – VÍTIMA QUE FOI RESTRINGIDA DE SUA LIBERDADE E AMEAÇADA DE MORTE – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – CÁRCERE PRIVADO COMPROVADO –
AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – ALTERNATIVAMENTE –
REPARAÇÃO DE DANOS – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E INTEGRANTE DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Damásio de Jesus entende que o cárcere privado
“ocorre no instante em que a vítima se vê privada da liberdade de locomoção. ”
(Jesus, Damásio E. de, 1935 – Código Penal anotado – 12. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2002 – pág. 512) ”, assim,
constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico.

Nos crimes que envolvem
violência

doméstica
e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0001350-58.2019.8.11.0007 (Código 177919), originária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, na qual,
Sandro Lúcio de Souza Siqueira
foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147,
caput,
[por duas vezes], e 148, §1o, inciso I e IV, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, da Lei Instrumental Penal, ao cumprimento da pena a ser cumprida conforme determinar o Juízo da Execução de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de danos causados.

Inconformado, através da Defensoria Público, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 70581532/70581533). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código Penal.

Caso não seja este o entendimento, requer a exclusão do valor fixado para título de reparação de danos, e subsidiariamente pela redução.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos (Id. 70581569/70581579).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 74351482), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Sumário: Violência doméstica – Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por infração ao artigo 147, caput, por duas vezes, e artigo 148, §1o, incisos I e IV, ambos do CP – Irresignação defensiva – Busca, inicialmente, a absolvição do acusado dos crimes de cárcere privado e ameaça por insuficiência probatória – Subsidiariamente, requer o afastamento do quantum indenizatório, ante a ausência de dilação probatória – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade delitivas dos crimes amplamente demonstradas – Depoimentos das vítimas coerentes com as demais provas produzidas – Palavras das vítimas ganham maior preponderância nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstico e familiar, eis que, geralmente, ocorrem às escuras – A condenação a título de reparação de danos prescinde dilação probatória, bastando que a acusação ou a vítima façam pedido expresso nos autos – Acusação requereu expressamente a condenação do apelante na denúncia – Precedente STJ – Pelo desprovimento do recurso.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0001350-58.2019.8.11.0007 (Código 177919), originária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, na qual,
Sandro Lúcio de Souza Siqueira
foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147,
caput,
[por duas vezes], e 148, §1o, inciso I e IV, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, da Lei Instrumental Penal, ao cumprimento da pena a ser cumprida conforme determinar o Juízo da Execução de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de danos causados.

Emerge da sentença condenatória:

“(...) 1. Cuida-se de ação penal por Lesão Corporal por Violência Doméstica e Ameaça promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SANDRO LÚCIO SOUZA SIQUEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 148, §1o, inciso I e IV e 147, ambos do Código Penal, tendo como vítimas TATIANE DIAS DA SILVA, AGATHA DIAS ZWICK, GRAZIELA DA SILVA SIQUEIRA E HIASMIM VITÓRIA DA SILVA SIQUEIRA.

2. Consta na denúncia que, no dia 10/03/2019, por volta das 14h30min, na residência localizada na MT-208, Bairro Jardim Universitário, na Serraria do Marcelo, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado Sandro Lúcio Souza Siqueira ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua companheira Tatiane Dias da Silva e a sua enteada/adolescente Agatha Dias Zwick, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave.

3. Narra, também, a exordial acusatória que nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado privou a liberdade, mediante cárcere privado, da sua companheira Tatiane Dias da Silva, da sua entenada Agatha Dias Zwick e das suas filhas Graziela da Silva Siqueira e Hiasmim Vitória da Silva Siqueira, estas menores de 18 (dezoito) anos.

4. Auto de Prisão em Flagrante à fls. 10.

5. Termo de representação criminal à fls. 25.

6. Pedido de Providências Protetivas às fls. 26/27.

7. Decisão declinando competência a este juízo às fls. 50/52.

8. A denúncia fora oferecida no dia 29/03/2019 e recebida no dia 23/04/2019, conforme fl. 74.

9. Pedido de revogação da prisão preventiva às fls. 75/98.

10. Resposta à acusação à fl. 137.

11. Decisão indeferindo o pleito revogatório da prisão cautelar às fls. 102/104.

12. O denunciado foi devidamente citado, conforme fls. 105/106.

13. Manifestação de renúncia de advogado à fl. 130.

14. Audiência instrutória realizada em 07/10/2019, conforme fls. 163/169. Na solenidade, foi realizada a oitiva da vítima e a inquirição de 03 (três) testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu.

15. Juntada de mídia contendo a oitiva da vítima Agatha Dias Zwickives às fls. 175/176.

16. O Ministério Público apresentou alegações finais em forma de memoriais às fls. 177/184 postulando a total procedência da ação para condenar o réu nas penas do art. 148, §1o, inciso I e IV e art. 147, caput, ambos do Código Penal.

17. A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 186/188 requerendo absolvição por insuficiência probatória, pela aplicação do princípio da concussão em relação ao crime de ameaça, da continuidade delitiva e a aplicação das penas em seu mínimo.

18. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

19. FUNDAMENTO E DECIDO.

20. A ação penal é totalmente procedente.

21. O Ministério Público transcreveu fidedignamente em suas alegações finais os principais pontos das declarações de vítima e dos depoimentos das quatro testemunhas ouvidas durante a instrução probatória, motivo pelo qual o Juízo se dispensa de repetir as transcrições dos depoimentos.

22. Os autos se encontram em ordem para julgamento, não há nulidades a serem sanadas. Passo a análise da autoria e materialidade dos delitos em questão, o que faço considerando os fatos típicos isoladamente.

I – DO CÁRCERE PRIVADO

I.I – Da Materialidade

23. A materialidade do crime tipificado previsto no art. 148, §1o, inciso I e IV do Código Penal restou devidamente comprovada no âmbito da violência doméstica e familiar, notadamente diante do Auto de Prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência às fls. 11/12, termos de depoimentos, declarações das vítimas, tanto em sede inquisitorial e em audiência de instrução, e todos os demais elementos probatórios constante dos autos.

I.II – Da Autoria

24. A autoria do delito também está comprovada pela prova carreada aos autos, depoimentos de testemunhas e declarações da vítima tudo gravado em sistema audiovisual em DVD. Portanto, não restam dúvidas de que o acusado manteve as vítimas Tatiane Dias da Silva, seu cônjuge, Agatha Dias Zwick, Graziela da Silva Siqueira e Hiasmim Vitória da Silva Siqueira, sendo estas 03 (três) menores de 18 (dezoito) anos e as duas últimas filhas do acusado.

25. A vítima Tatiane, mãe das vítimas menores, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou detalhadamente como se deram os fatos, confirmando os fatos que foram declarados em sede de inquérito Policial (fls. 24/24v), muito embora no início de sua oitiva tenha tentado desacentuar a ação do réu.

26. Nesse desiderato, a palavra da vítima, ainda que goze de especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, ensejando condenação quando guarda coerência e uniformidade ao longo do processo, não merece ser considerada imprestável quando há mudança suspeita da versão apresentada em juízo em relação ao minucioso depoimento dado à fase do inquérito, já que levanta suspeita de que a tentativa, geralmente, é de diminuir a ação do réu, em razão do laço afetivo existente, no caso, o acusado é pai de duas filhas da vítima Tatiane.

27. Inobstante a tentativa da ofendida Tatiane em defender o acusado, é possível colher diversos elementos de sua narrativa a fim de embasar édito condenatório. Assim sendo, a referida vítima foi categórica ao afirmar que o fato ocorreu no dia em que descobriu que o acusado estava filmando sua filha, também vítima, Agatha Dias Zwickives, afirmando que após chegar da igreja, no dia em que ocorreram os fatos, sua filha Agatha começou a chorar e ao perguntar sobre o motivo a menor mostrou o vídeo que o acusado tinha feito dela enquanto ela tomava banho.

28. Em sequência, relatou a vítima Tatiane que após a descoberta o acusado as manteve em cárcere privado, dentro de casa, impedindo-as de sair da residência, com medo de que elas chamassem a polícia para noticiar o crime em razão da gravação do vídeo. Ainda, denota-se das declarações da vítima que o acusado pegou um facão e não as deixaram sair de casa, ficando com o facão na mão o tempo todo dizendo que não era para chamar a polícia nem tampouco informar aos familiares, mantendo-as dentro da residência entre as 11hras até as 17hras.

29. Continua a vítima Tatiane, afirmando que sentiu medo, já que ela estava sozinha com três filhas. Outrossim, embora a ofendida tenha afirmado que o acusado não trancou a casa, a mesma afirmou que o réu ficava na porta e não tinha como ela e as filhas saírem de casa.

30. Além disso, a vítima Agatha Dias Zwickives declarou em sede de depoimento sem dano como se deram o desenrolar dos fatos narrando que o acusado falou que não deixaria sua mãe sair e as prenderam dentro de casa falando que ninguém ia sair após o mesmo e sua mãe começarem a discutir sobre o vídeo gravado pelo réu.

31. Desta forma, embora as outras duas vítimas menores não tenham sido inquiridas, os relatos das vítimas Agatha Dias Zwickives e Tatiane Dias da Silva são coerentes e harmônicos ao narrarem o ocorrido e afirmarem que o acusado as impediu de sair de casa, mantendo-as em cárcere privado. Assim sendo, o conjunto probatório é cristalino a embasar édito condenatório pelo crime de cárcere privado, já que o depoimento da vítima Tatiane Dias da Silva, ofertado na delegacia, foi ratificado na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e a inquirição da vítima Agatha Dias, por meio do depoimento especial, foi em coincidente, não havendo contradições, o que intensifica a credibilidade de ambas as oitiva e verossimilhança dos fatos narrados.

32. Ademais, registre-se que é assente na doutrina e jurisprudência que nos crimes envolvendo violência doméstica a palavra da vítima toma robusto valor probatório, principalmente porque tais condutas são praticadas longe de testemunhas, na maioria das vezes, o que se coaduna com o crime em testilha. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO - AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - RELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Nos delitos que envolvem violência doméstica, praticados, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos, sendo suficiente para alicerçar o decreto condenatório quando em consonância com o restante do conjunto probatório. (TJ-MG - APR: 10592150004170001 MG, Relator: Adilson Lamounier. Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/07/2017 – grifos nossos)

33. Na esteira desse entendimento também o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL - CÁRCERE PRIVADO E VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] , EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - VIAS DE FATO - PALAVRA UNÍSSONA DA VÍTIMA - MANIFESTAÇÕES INEQUÍVOCAS E SEGURAS, DOTADAS DE VEROSSIMILHANÇA - MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA – [...]. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a infração penal, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, Ap no 79534/2011). [...]. (N.U 0026216-64.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019 - grifos nossos)

34. Além dos depoimentos de duas vítimas, há nos autos outros elementos probatórios a corroborar com as inquirições já mencionadas. Inicialmente, a testemunha Thiago Barbosa Viana, policial militar, inquirido em juízo (fls. 193), relatou que estava trabalhando e o policial militar Sidrack de Alta Floresta o informou que o acusado Sandro Lúcio estava foragido e então ele realizou diligências para encontrá-lo, em posse das características informadas, e logrou êxito na operação, abordando o acusado. Ademais, a testemunha relatou que no momento da prisão o acusado já sabia porque estava sendo preso.

35. Do mesmo modo, vale colacionar o depoimento prestado pela testemunha Alberto Roberto Zwick, pai da vítima Agatha Dias, que narrou que ele foi informado via telefone pelas vítimas de que o acusado as tinha deixado em cárcere privado e as ameaçado para que não contassem a ninguém sobre o vídeo que o acusado tinha gravado da menor Agatha tomando banho.

36. Por outro lado, o acusado em juízo negou os fatos, afirmando que de fato gravou o vídeo da menor, que sequer é apurado neste feito, mas não as manteve em cárcere privado, tampouco ameaçou as vítimas. No entanto, em que pese a versão apresentada pelo réu, negando que tenha praticado o crime, registro que o art. 156, do CPP determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao indiciado a indicação de provas para confirmar sua tese (art. 189, do CPP), o que não ocorreu no caso em debate. Além disso, o pleito absolutório por ausência de provas não encontra guarida neste feito, uma vez que as provas produzidas são suficientes a ensejar a condenação, já que confirmada a materialidade e autoria delitiva.

37. Outrossim, a negativa isolada não é apta para desconstituir o conjunto probatório supramencionado. No conflito entre as palavras do réu, isoladas do contexto probatório, e a palavra da vítima, corroboradas pelo cenário probatório, há de se privilegiar a fonte de conhecimento consistente na palavra da vítima.

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO – 1) IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – LESÃO CORPORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 2) APELO DO MP – AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO QUE INTEGRA O ITER DELITUOSO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.1.Existindo nos autos elementos de convicção suficientes a comprovar a materialidade e autoria delitivas do crime imputado, não há que se cogitar de absolvição. 2.Relevância das declarações da vítima em harmonia com outras provas. Se o relato dos fatos delituosos que envolveram a vítima é seguro e coerente, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa de autoria invocada pela Defesa do Apelante, que não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório; 3.Escorreita a sentença que faz incidir o Princípio da Consunção quando o Apelante, ao praticar a contravenção penal de Vias de Fato, agiu no mesmo contexto fático, esta constituiu meio para a execução do crime de Lesão Corporal.(TJMT, N.U 0002595-94.2016.8.11.0012, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019 – grifos nossos)

38. Além disso, o crime previsto no art. 148, §1o incisos I e IV restou consumado, uma vez que o mesmo se consuma com a simples privação da liberdade, independente de que tenha um fim especial. No que se refere ao tempo de duração do cárcere privado, embora divergências na doutrina, a jurisprudência caminha no sentido de que o tempo de privação deve ser relevante, configurando-se o delito a partir do momento em que a vítima teve subtraído seu direito de locomoção, já que é um crime material. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E INVASÃO DE DOMICÍLIO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 148, CAPUT, E 150, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA EM PRIMEIRO GRAU, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO AGENTE POR CÁRCERE PRIVADO. POSSIBILIDADE. RÉU QUE ADENTROU DE FORMA CLANDESTINA NO APARTAMENTO DA VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA, ARROMBANDO UMA JANELA, SEM O CONSENTIMENTO DESTA E, NA SEQUÊNCIA, RETEVE AS CHAVES DA RESIDÊNCIA, PRIVANDO-A DE SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PALAVRA DA OFENDIDA, DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS MILITARES QUE NARRAM OS FATOS DE FORMA EXTREMAMENTE UNÍSSONA E COERENTE. DOLO EVIDENCIADO. [...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - O cárcere privado (CP, art. 148) é delito material, que se consuma no momento em que a vítima tem privada a sua liberdade de locomoção.(TJ-SC - APR: 00020611820158240015 Canoinhas 0002061-18.2015.8.24.0015, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 21/03/2019, Quinta Câmara Criminal – grifos nossos).

39. No tocante às qualificadoras, verificam-se presentes, já que as vítimas Graziela da Silva Siqueira, Hiasmin Vitória da Silva Siqueira e Agatha Dias Zwick eram na data dos fatos menores de 18 (dezoito) anos (inciso IV). Ademais disto, as vítimas Graziela da Silva Siqueira e Hiasmin Vitória da Silva Siqueira são filhas do réu e a vítima Tatiane Dias da Silva é cônjuge do acusado, portanto, resta demonstrada a qualificadora do inciso I do §1° do art. 148 do Código Penal.

40. Deste modo, é certo que a prova produzida nos autos é suficiente para reconhecer a configuração da imputação quanto ao crime previsto no art. 148, §1o, inciso I e IV, do CP.

II – DA AMEAÇA

II.I – Da Materialidade

41. A materialidade delitiva do crime de ameaça, previsto no tipo penal do art. 147, caput, do Código Penal, cometido por duas vezes, restou sobejamente comprovada, pois sendo um crime formal, instantâneo, se consuma no momento em que o réu revelou sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima.

42. Destarte, o que se apurou dos depoimentos e especialmente das declarações das vítimas não deixam dúvidas de que o réu as ameaçou de causar mal injusto e grave, conforme consta na denúncia. Por fim, vale ressaltar que há termo de representação estampado às fls. 25, permitindo a persecução penal nos exatos termos da exordial acusatória.

II.II – Da Autoria

43. A autoria também de ambos os delitos está comprovada pela prova carreada aos autos, depoimentos de testemunhas e declarações da vítima tudo gravado em sistema audiovisual em DVD.

44. Do conjunto probatório do caderno processual, restou apurado que o increpado Sandro Lúcio Souza Siqueira ameaçou de causar mal injusto e grave as vítimas Tatiane Dias da Silva e Agatha Dias Zwick. A denúncia descreve, com base nas declarações da vítima prestada em sede de Inquérito Policial (fls. 24/24v) que o acusado em posse de um facão passou inúmeras vezes na parede e ameaçou sua companheira dizendo: “vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês de noite”. Ademais, descreve também o órgão acusatório que o acusado ameaçou dizendo que não adiantava chamar a polícia, pois “a hora que eu sair vai ver o que vai acontecer com vocês”. Portanto, o Ministério Público requer a condenação do acusado pelo crime de ameaça por duas vezes.

45. Em juízo a vítima Tatiane confirmou suas declarações prestadas em sede inquisitorial, narrando o seguinte:

“[...] Promotora: na delegacia ele teria dito para a senhora ‘na hora que eu sair você vai ver o que vai acontecer com vocês?’ Vítima: sim. Promotora: disse isso na delegacia? Vítima: não, ele falou quando ele foi fugir, a minha irmã falou pra ele nós chamamos a polícia, você vai pagar pelo o que fez, ele falou é melhor vocês não chamar a polícia não, senão vocês vão ver. [...]”

46. Além disso, ela relatou que o acusado pegou um facão, conforme descrito na denúncia, e ficou com o facão na mão o tempo todo falando que não era para elas chamarem a polícia, nem sua família, “passando o facão para lá e pra cá”, como se estivessem as ameaçando. Ainda, a vítima confirmou que teria dito para o acusado neste momento em que ele as ameaçava com o facão que eles tinham duas filhas juntos tendo ele respondido que não se importava com isso.

47. Do mesmo modo, a vítima Agatha Dias Zwick também relatou que o acusado ameaçou sua mãe para ninguém ficar sabendo dos fatos ocorridos em razão do vídeo gravado por ele.

48. Desta forma, conclui-se que o depoimento da vítima Tatiane, ofertado na delegacia, foi ratificado na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma coerente e harmônica, encontrando-se em consonância com os demais elementos de provas constante dos autos. Assim, não resta espaço para absolvição, já que presentes elementos probatórios suficientes a ensejar condenação, mormente porque os relatos da vítima são inequívocos e corroboram com a confissão judicial do acusado. Nesse sentido a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS EM JUÍZO – VERIFICADO REAL TEMOR SUPORTADO PELA OFENDIDA – APELO DESPROVIDO. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, desvelando a atemorização em face das ameaças do réu, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação. (N.U 0000161-34.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019 – grifos nossos)

***

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO - ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. - A palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal, basta para fundamentar a condenação do acusado como autor da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça e cárcere privado praticados no âmbito das relações domésticas. (TJ-MG - APR: 10701180078852001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 02/09/0019, Data de Publicação: 13/09/2019 - grifos nossos)

49. Consigne-se aqui, ainda, excerto da apelação criminal n. 33491/2018 do TJMT, já apresentada alhures:

[...] Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, suficiente a demonstrar a materialidade delitiva. [...].

50. Por outro lado, a tese defensiva de absolvição do crime de ameaça em atenção ao princípio da concussão também não merece prosperar, já que não verifico, in casu, que o crime de ameaça foi o meio para consumação do crime fim (cárcere privado), uma vez que uma das ameaças foi proferida no momento em que o acusado estava indo embora de casa, fugindo, e não tem relação com o fim de consumar o crime de cárcere privado.

51. Outrossim, as ameaças foram no sentido de impedir que as vítimas comunicasse a gravação do vídeo à polícia e aos outros parentes e familiares, e não com a finalidade de mantê-las em cárcere privado. Assim sendo, não há em que se falar de absorção dos crimes de ameaça pelo crime de cárcere privado. Nesse sentido:

PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA PENAL ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de ameaça foi praticado com desígnio autônomo do crime de cárcere privado. 2) Impõe-se manter a dosimetria penal, quando as penas são fixadas em quantitativos adequados e em observância ao sistema trifásico. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AP - APL: 00481318620168030001 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 02/07/2019, grifos nossos)

52. Deste modo, é certo que a prova produzida nos autos é suficiente para reconhecer a configuração da imputação quanto ao crime previsto no art. 147, do CP, por duas vezes. (...)”

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código Penal.

Caso não seja este o entendimento, requer a exclusão do valor fixado para título de reparação de danos, e subsidiariamente pela redução.

DA ABSOLVIÇÃO.

DO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO

Para caracterização do cárcere privado, “
não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Neste sentido, Damásio de Jesus entende que o cárcere privado
“ocorre no instante em que a vítima se vê privada da liberdade de locomoção. ” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Código Penal anotado – 12. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2002 – pág. 512).

Júlio Mirabete e Renato Fabbrini, ensinam que o crime de cárcere privado está consumado
“assim que o sujeito passivo fica privado da sua liberdade de locomoção, de mover-se no espaço, ainda que por curto lapso de tempo, desde que juridicamente relevante. Não importa, também, que o agente não tenha obtido o resultado pretendido com a privação da liberdade do ofendido. Não elide o crime a restituição voluntária da vítima à sua esfera de proteção. Trata-se de crime permanente e a consumação se protrai no tempo. (...)” (Mirabete, Julio Fabbrini – Código penal interpretado / Júlio Fabbrini Mirabete; Renato N. Fabbrini. 9. ed. São Pauloo; Atlas. 2015 – pág. 1010)

Pois bem.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 70578969), termo de depoimento, termo de declarações (Id. 70578970), termo de declarações, termo de representação criminal, pedido de providencias protetivas, termo de exibição e apreensão (Id. 70578971), termo de qualificação (Id. 70578972), relatório policial (Id. 70578977).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial, negou que tenha restringido a liberdade da vítima, aduzindo:

“(...)QUE, na data de ontem (10/03/2019) afirma o interrogado que sua esposa TATIANE, falou que o relacionamento não daria mais certo pois a menor AGATHA DIAS ZWICK DE 13 ANOS, teria-lhe mostrado um vídeo, e afirmou ter sido o Padrasto quem filmou a mesma NUA tomando banho; QUE, o interrogando é padrasto da vítima AGATHA DIAS ZWICK, onde convive com TATIANE DIAS DA SILVA mãe da vítima a aproximadamente 10 anos; QUE, afirma ainda ter 02 (duas) filhas com a mine da vítima, sendo ambas menores de quatorze anos; QUE, o interrogando afirma ter colocado o celular no bolso da calça que estava pendurada na porta do banheiro com a câmera ligada para filmar a menor de quatorze anos AGATHA, com o objetivo de assistir o vídeo; QUE afirma ainda que AGATHA viu que o celular estava filmando e com seu próprio celular filmou a tela do celular do interrogando e posteriormente mostrou para sua mãe; QUE o interrogando afirma ter feito o vídeo há aproximadamente 15 dias atrás, porém apenas na data de ontem AGATHA mostrou o vídeo para a mãe; QUE, perguntado quantas vezes filmou a vítima nua respondeu que foi apenas 1 (uma) vez;
QUE indagado se ameaçou TATIANE, com um facão e a trancou dentro de casa por várias horas, respondeu que não o fez, que Tatiane, depois que discutiram sobre o vídeo, foi para casa de seu irmão e o interrogando ficou na casa sozinho,
até as 17:00 horas quando decidiu ir embora da cidade; QUE, ao indagar sobre ter passado a mão nas partes intimas da menor, respondeu não ter feito; QUE, perguntado se já tentou abusar de AGATHA, respondeu que não; (...)”

Em juízo o apelante negou a prática delitiva, informando que não ameaçou a vítima, tampouco restringiu sua liberdade. Relatou que após a vítima descobrir sobre o vídeo, sentou e conversou com a mesma, aduzindo que o casamento não daria mais certo, sendo que esta ligou para suas irmãs, que logo chegaram para lhe buscar e foram para casa de seu irmão. Sustentou que a avisou que iria embora para casa de seu pai e que pagaria a pensão das menores. Esclareceu que foi para casa de seu patrão para pedir um dinheiro adiantado, quando retornou, a casa estava aberta, este entrou e se trancou dentro de casa, e logo que arrumou suas coisas foi embora.

A vítima Tatiane Dias da Silva, em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou:

“(...) QUE é casada com SANDRO LUCIO SOUZA SIQUEIRA aproximadamente seis anos; QUE a declarante tem três filhas, Agatha Dias Zwick de 13 anos que é a mais velha e que o pai é Alberto Roberto Zwick; QUE a declarante tem outras duas filhas do casamento com SANDRO; QUE há alguns anos atrás a declarante registrou um boletim de ocorrência contra SANDRO, na qual a sua filha Agatha lhe disse que SANDRO teria tocado nas partes Intimas deia; QUE nesta data a declarante estava em sua casa e SANDRO começou a discutir contigo com implicações porque a declarante vai para a igreja evangélica; QUE a declarante viu Agatha chorando no quarto; QUE a declarante foi conversar com sua filha e pediu para ela lhe contar o que aconteceu; QUE então Agatha lhe mostrou o vídeo no celular dela; QUE Ágata lhe disse que já viu várias vezes a calça de SANDRO pendurada no banheiro com o celular no bolso, então desconfiou ; QUE Ágata não lhe disse que dia certamente que pegou a câmera ligada no bolso da calça de SANDRO; QUE Agatha lhe disse que não tinha lhe contado, pois viu que a mãe estava feliz e não queria estragar a sua felicidade; QUE quando SANDRO viu a declarante conversando com Agatha e a declarante disse "eu confiava em você", então SANDRO pegou o facão e ficou passando nas paredes e dizendo "VCS VÃO VER O QUE EU VOU FAZER COM VOCÊS DE NOITE" QUE a declarante disse SANDRO a gente tem duas filhas juntas e ele disse que não se importava com “isso não”; QUE SANDRO ficou das 11 horas até as 17:00 horas, trancou as portas e as janelas mantendo a declarante e suas três filhas dentro de casa; QUE suas irmãs chegaram e SANDRO fez sinal para a declarante ficar em silêncio e não contar nada não; QUE a declarante contou para seus familiares; QUE suas irmãs chamou o pai de sua filha; QUE a declarante estava bem abalada e suas irmãs te levou com as suas filhas para a casa de seu irmão; QUE SANDRO lhe ameaçou dizendo que não adiantava chamar a polícia não que "HORA QUE EU SAIR VAI VER O QUE VAI ACONTECER COM VOCÊS"; QUE SANDRO tem familiares nesta cidade e os pais dele moram em Brasnorte; QUE suas irmãs disse que iria chamar a polícia e SANDRO saiu de moto; QUE a declarante solicita MEDIDA PROTETIVAS DE URGENCIA para a declarante e todas as suas filhas; QUE deseja representar contra SANDRO pelo crime de AMEAÇA contra a declarante e suas filhas; (...)”

Em juízo a vítima Tatiane Dias da Silva, narrou em detalhes os fatos, assim, trago seu depoimento devidamente resumido pelo Procurador de Justiça (Id. 74351482), vejamos:

“(...) Promotora: Como que aconteceu esse fato?

Vítima: Foi no dia que eu descobri que ele estava filmando minha filha né.

Promotora: Que ele estava o que?

Vítima: Filmando minha filha, foi tudo no mesmo dia, eu acho, eu não sei, eu acho que ele ficou com medo porque eu falei que ia chamar a polícia que ele tomou essa atitude, mas eu não acredito que ele faria mal para a gente ele não é um monstro.

Promotora: Mas o que ele fez?

Vítima: Ele não deixou a gente sair de casa porque ele ficou com medo de eu chamar a polícia e minha família.

Promotora: Mas ele não deixou vocês saírem de casa de que forma?

Vítima: Ele falou que não era pra gente sair de dentro de casa, pra gente ficar ali.

Promotora: A porta estava aberta, vocês tinham a chave?

Vítima: Estava, ele não fechou, ele não chegou a fechar a porta, ele deixou aberta.

Promotora: Ele não trancou a porta?

Vítima: Não, ele ficou lá fora, mas não trancou a porta.

Promotora: Ele pegou o celular de vocês proibiu de fazer alguma ligação, como que foi isso?

Vítima: Não, também não, não pegou o celular também não, ele só disse que não era para a gente sair porque ficou acuado né com medo, mas eu, nessa coisa ai, eu acho que ele não faria mal para a gente, ele não é um monstro.

Promotora: Mas ele filmou sua filha no banho é isso?

Vítima: Sim.

Promotora: E anteriormente alguns anos antes já tinha um registro de um suposto abuso também né?

Vítima: Sim.

Promotora: Bom, nesse dia então ele ameaçou vocês como?

Vítima: Ah, ele falou que não era para a gente sair de casa e ficou segurando um facão, mas em nenhum momento ele chegou a fazer nada, só ameaçou mesmo, ele não...

Promotora: Sim, mas a pergunta é essa é ameaça.

Vítima: Sim.

Promotora: A senhora está querendo defender ele?

Vítima: Não.

Promotora: Por que eu tô perguntando objetivamente o que aconteceu, eu não quero saber se a senhora quer defender ele ou não.

Vítima: Sim, ele pegou e não deixou a gente sair de casa daí ficou com o facão na mão o tempo todo que não era para a gente sair.

Promotora: E o que ele fazia com esse facão?

Vítima: Que não era pra gente chamar a polícia, que não era pra chamar minha família e daí ele ficava passando o facão para lá e para cá.

Promotora: Passando o facão como se tivesse ameaçando vocês, é isso?

Vítima: Isso.

Promotora: Na hora vocês sentiram medo? A senhora sentiu medo?

Vítima: Ah com certeza, eu com três crianças pequenas.

Promotora: Consta aqui na sua declaração na polícia que a senhora disse isso que ele estava com um facão, que ele ficava passando e que a senhora teria dito para ele “ah nós temos duas filhas juntos” e que ele disse “eu não me importo com isso não".

Vítima: Sim.

Promotora: Foi isso, e consta aqui também que das onze da manhã até às dezessete horas ele trancou as portas e as janelas mantendo vocês quatro né, três filhas e a senhora em casa.

Vítima: Não
. Ele não chegou a trancar a porta não.

Promotora:
Vocês tentaram sair?

Vítima:
Não porque a gente ficou com medo né daí eu não tentei sair
, até porque meu irmão mora no mesmo na serraria casa assim pertinho da outra, eu fiquei com medo de eu tentar chamar meu irmão e ele fazer mal para ele né.

Promotora: Na delegacia ele teria dito para a senhora “na hora que eu sair você vai ver o que vai acontecer com vocês"?

Vítima: Sim.

Promotora: Disso isso na delegacia?

Vítima: Não, ele falou quando ele foi fugir, a minha irmã falou nós chamamos a polícia, você vai pagar pelo que você fez, ele falou é melhor vocês não chamar a polícia não, senão vocês vão ver.

Promotora: Só para esclarecer novamente essa questão da proibição de vocês saírem, que horas que ele proibiu vocês de saírem?

Vítima: Oh, a gente foi para a igreja né, que eu sou evangélica, fomos para a santa ceia era um domingo esse dia, daí cheguei era mais ou menos umas dez e pouco onze horas, daí eu fui fazer o almoço, daí foi quando tudo começou, ele começou a brigar comigo do nada e minha filha começou chorar daí que ela me mostrou o vídeo, eu não sabia, não tinha, não sabia, daí foi quando começou, daí quando minha família chegou era realmente quase cinco horas da tarde, foi quando ele ficou com medo, porque foi chegando um atrás do outro que minha família é muito grande, daí que ele se afastou.

Promotora: Desse período ai de dez e pouco até quatro horas e pouco ficou ameaçando vocês dentro de casa?

Vítima: Sim, a gente ficou dentro de casa.

Promotora: E as portas ele chegou a fechar ou não?

Vítima: Não, não chegou a fechar, só que ele ficava na porta, não tinha como sair porque não tinha como sair com as crianças.

Promotora: Vocês chegaram a pensar em sair?

Vítima: Sim, mas eu tive medo porque as crianças tudo pequena, não tinha como sair, era impossível (...).
”

Corroborando com o depoimento da vítima, trago o depoimento da menor Ágatha Dias Zwickives, colhido pela psicóloga e devidamente transcrito pela Promotora de Justiça (Id. 70581571), onde a mesma conta em detalhes os fatos, vejamos:

“(...) Psicóloga: Ágata você sabe porque você está aqui hoje? Responde para mim?

Vítima: É pelo caso que aconteceu a uns sete meses atrás que o meu padrasto estava filmando eu e minhas irmãs tomando banho.

Psicóloga: É, com que é o nome do seu padrasto?

Vítima: Sandro Lúcio de Souza Siqueira

Psicóloga: E o Sandro antes dele está filmando você, você e as suas irmãs?

Vítima: Eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza.

Psicóloga: Como é que vocês descobriu que ele tava filmando Ágata?

Vítima: Eu tava tomando banho e vi o celular no chão e achei meio estranho né, ai eu peguei e eu vi tava na câmera em gravação e virado para o chuveiro no caso

Psicóloga: Tava no chão?

Vitima: Urrum, dentro do bolso do short

Psicóloga: A tava dentro do bolso do short, ele poderia ter esquecido lá o celular?

Vítima: Eu acho que não porque ele não deixava o celular em lugar nenhum ele sempre carregava, era bem zeloso com o celular dele

Psicóloga: Você chegou a ver se tinha outros vídeos seus nesse celular?

Vítima: Eu procurei, mas não encontrei nada não

Psicóloga: Quando você viu que tava gravando daí você falou imediatamente para alguém?

Vitima: Não, minha mãe não estava em casa, eles tinham saído

Psicóloga: E ele tava em casa?

Vitima: Não, ele saiu com minha mãe no dia

Psicóloga: Aé, certo, e você contou para sua mãe imediatamente quando ela chegou?

Vitima: Não, uns dias depois só

Psicóloga: Mas você apagou o vídeo?

Vítima: Do celular dele?

Psicóloga: É.

Vítima: Não, não tempo, antes de eu apagar e tudo mais, eu mandei para o meu celular, aí demorou, aí quando fui apagar eles tavam chegando em casa e

Psicóloga: Você conseguiu enviar para o teu celular?

Vitima: (sinal de positivo com a cabeça)

Psicóloga: Certo, alguma outra situação que o Sandro possa ter feito alguma coisa com você que você considera abusivo ou errada?

Vítima: Outra situação, acho que só de 2012 mesmo

Psicóloga: Tá, depois de 2012 quando teve aquela situação que você já narrou aqui que é de um outro processo, você ficou fora de casa, você ficou separada da sua mãe?

Vitima: Arrum, por uns bons anos

Psicóloga: E você voltou a morar com sua mãe quando?

Vítima: Não lembro

Psicóloga: Sua mãe continuou morando com o Sandro?

Vítima: Continuou

Psicóloga: Só você que saiu de casa? E você ficou fora você não sabe quantos anos?

Vitima: Não tenho base não, certa não

Psicóloga: Ai faz quantos anos que você estava morando com ela quando você percebeu que o Sandro tava te gravando?

Vítima: Quantos anos, ah não sei, porque tipo quando

Psicóloga: Já fazia bastante tempo que você tava morando com a mãe e com ele?

Vítima: Fazia

Psicóloga: E ele nunca assediou você de alguma outra forma?

Vítima: Tipo assim, ele só me olhava de forma estranha, e tipo sei lá, ficava me olhando de forma estranha

Psicóloga: Mas o relacionamento de vocês era normal, de conversa?

Vitima: Não, a gente não tinha, podia se contar como relacionamento, a gente só se falava por forma necessária mesmo, por pessoas que convivem na mesma casa, mas relação, relação não

Psicóloga: E esse modo mais assim distante de se tratar era devido ao que?

Vítima: A não sei, eu acho que sei lá, eu acho que eu tinha muito medo de 2012 do caso que aconteceu

Psicóloga: Mas ele chegou a falar alguma coisa em relação ao ocorrido la do ano de 2012 com você de algum momento, ele te cobrava isso?

Vítima: De 2012?

Psicóloga: É, ele te falava a você é você fez isso, você entendeu errado, alguma coisa desse tipo?

Vitima: (sinal de negativo com a cabeça)

Psicóloga: Não, então não se falava na sua casa sobre isso?

Vitima: Não.

Psicóloga: E ele nunca te assediou?

Vítima: Ele me olhava de forma estranha, tinha umas vezes que ele passava perto de mim eu acho que ele tentava me encostar mas eu não sei, eu não posso dar certeza

Psicóloga: Certo, antes desse dia que você percebeu o celular lá você já desconfiava que ele taria filmando ou espiando de alguma forma?

Vítima: Filmando não porque eu nunca pensei nessa hipótese, mas eu não sei, tipo eu era bem zelosa, minha mãe cuidava também pelo fato da primeira vez, e não sei, sei lá, mas eu acho que filmando, filmando não, porque eu nunca cheguei a pegar, mas talvez eu não tenha visto mesmo

Psicóloga: Mas assim você se protegia mais por causa do que tinha ocorrido lá atrás, é tipo você ia trocar de roupa sempre trocava de roupa no banheiro, você não saia de toalha do banheiro?

Vitima: Não, eu não usava roupa bem curta em casa, procurava usar roupas mais compridas, se eu usasse roupa curta seria na casa de alguma parente ou fora de casa

Psicóloga: Então você se sentia insegura dentro da própria casa? O tempo todo

Vítima: Mais ou menos, a não ser se ele tivesse indo para o serviço, tivesse no serviço no caso ou fora de casa

Psicóloga: Esse vídeo você mostrou na delegacia? Mostrou?

Vitima: (Sinal de positivo com a cabeça)

Psicóloga: Sim. O Agatha você demorou alguns dias para contar para sua mãe né, por que você não contou imediatamente pra mãe?

Vítima: Acho que medo, sei lá, medo dele, porque tipo em casa ele não pode se contar como um cara bem agressivo, mas as vezes ele era meio, eu não sei dizer, fazia as coisas sem pensar, era meio bruto, grosso

Psicóloga: Certo, e quando você contou para sua mãe ela acreditou imediatamente ou não no que você contou?

Vítima: Acreditou

Psicóloga: Acreditou, e como foi a reação dela?

Vítima: Foi chocante porque ela não imaginava, ela confiava nele porque ela achou que ele tinha mudado

Psicóloga: Dai você mostrou o vídeo para ela?

Vitima: Urrum

Psicóloga: E ai como é que vocês fizeram para fazer a denúncia, ele ficou sabendo antes ou vocês fizeram a denúncia sem ele saber?

Vitima: Não, ele ficou sabendo, só que eu acho que ele não sabia que eu tinha o vídeo porque eu enviei o vídeo para o meu celular e apaguei as evidências do celular dele de que eu tinha enviado, então ele sabia que eu tinha visto que ele filmava, mas ele não sabia que eu tinha enviado para o meu celular e quando eu contei para minha mãe, acho que umas meia hora depois chegou um monte de parente meu em casa e meu tio morava logo do lado ai nos foi para lá, ai ele não chegou porque tinha muita gente, muito homem, muito dos meus tios, dos meus primos, ai acho que ele teve medo, foi ai que ele tentou fugir, quando ele ficou sabendo que minha mãe tinha procurado a polícia

Psicóloga: Então ele não chegou a ameaçar vocês?

Vítima: chegou, tipo não ameaçar que ia matar que como se diz ele não, ele tentou impedir minha mãe de sair, mas quando ele tava fazendo esse impedimento, quando ele tipo, quando minha mãe descobriu ela ficou bem assustada, então imediatamente ela começou a chorar ele foi procurar o que tinha acontecido, foi ai que sem pensar ela falou o que tinha acontecido que tinha descoberto e tudo mais, ai eles começaram meio que a brigar, ai ele falou que, minha mãe falou que ia embora, ele não deixou, ele prendeu a gente dentro de casa e falou que ninguém ia sair, ai meus tios chegaram, e tipo ele tava, ele já tinha falado para minha mãe que ninguém ia sair, que ninguém ia sair dali e ninguém ia ficar sabendo daquilo e tudo mais e ameaçou minha mãe e tudo mais, que falou que se ela saísse ele ia matar ela, ai quando meus tios chegaram, ela não contou que ele tava ameaçando ela, contou o que tinha acontecido, daí eles pegaram ela e levaram para o meu tio, foi ai a forma que a gente conseguiu sair de casa".
Grifamos”

A testemunha de Defesa Marcelo Linos Dero, em seu depoimento em juízo informou que o apelante no dia do ocorrido, foi em sua residência por volta das 14:00 horas, porém não soube alegar nada sobre os fatos.

A testemunha de Defesa João Batista Marques em seu depoimento em juízo, alegou que conhece o apelante a mais ou menos uns 05 (cinco) anos, que o mesmo é trabalhador, porém não sabe informar nada sobre o ocorrido.

A testemunha da acusação Alberto Roberto Zwick, em seu depoimento perante a autoridade policial, informou:

“(...)
QUE nesta data por volta das 14:38 horas da tarde o declarante foi comunicado pela mãe de sua filha, chorando e dizendo que o marido dela havia filmado a sua filha Agatha de 13 anos, nua tomando banho; QUE imediatamente o declarante compareceu na casa de Tatiane; QUE quando o declarante chegou no local Tatiane e sua filha estavam na casa dos fundos, que é a casa de um tio de sua filha; QUE o suspeito SANDRO LUCIO estava na casa da frente, que é a casa que Tatiane e sua filha moram; QUE há aproximadamente oito anos que Tatiane mora com o suspeito SANDRO LUCIO; QUE ao chegar na casa do tio de sua filha, Tatiane estava nervosa chorando e os familiares que lhe contaram o que havia acontecido; QUE o declarante foi conversar com sua filha e ela disse que viu o celular do suspeito no banheiro e desconfiou porque o celular estava ali; QUE sua filha disse que pegou o celular do suspeito, deu play no vídeo e filmou com o celular dela; QUE o declarante levou a sua filha até o Copom para registrar o boletim de ocorrência; QUE os policiais militares foram em busca do suspeito mas mão foi encontrado nesta cidade; QUE assim que chegou nesta Delegacia teve uma informação de que o suspeito foi preso na cidade de Nova Monte Verde e que possivelmente estaria fugindo para a cidade de Brasnorte onde o suspeito tem familiares; (...)”

Em juízo, a testemunha da acusação Alberto Roberto Zwick, asseverou que no dia dos fatos, recebeu uma ligação depois do almoço, por volta de umas 14:30/15:00 horas, o qual foi informado que o apelante havia deixado a vítima e as filhas presas dentro de casa, por estar estressado com as mesmas. Relatou que não sabe o motivo, mas, asseverou que foi comunicado sobre o vídeo que o apelante gravou de sua filha tomando banho, e que o mesmo as ameaçou para que não contassem sobre o ocorrido para ninguém.

Registra-se, que é visível a pequena divergência na questão dos horários alegados no presente caso, todavia, este fato não demonstra que o crime não ocorreu, pois a vítima e a menor, foram firmes em suas narrativas.

Além disso, é de sabença, que a palavra da vítima em delitos praticados contra mulher no âmbito doméstico, possui especial credibilidade, ainda mais quando corroborada com as demais provas acostadas aos autos.

Neste sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E
CÁRCERE PRIVADO
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – PLEITO CONDENATÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PALAVRA DA VÍTIMA
E PROVA PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente, servindo, pois, de amparo para a condenação, mormente se amparado em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, em especial quando a negativa do réu estiver isolada.

Recurso desprovido. (N.U 0003116-74.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES DE AMEAÇA E
CÁRCERE PRIVADA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– 2) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE AMEAÇA PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE DO AGENTE E MOTIVOS DO CRIME DE AMEAÇA NEGATIVADOS COM LASTRO EM ARGUMENTOS GENÉRICOS E INIDÔNEOS – PENA-BASE READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL – 3) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – PROCEDÊNCIA – FRAÇÃO PARADIGMA DE UM SEXTO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – 4) PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO À TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – PRECEDENTES STJ – 5) APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Descabida a absolvição por anemia probatória dos crimes de ameaça e cárcere privado, pois a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à luz da firme palavra da vítima em ambas as fases da instrução criminal, a qual merece especial relevância nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelo depoimento em juízo de informante.
(...) (N.U 0008283-75.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/02/2021) (g.n) ”

Neste contexto, entendo que o apelante restringiu a liberdade da vítima e das menores, com o objetivo de impedir que relatassem a seus familiares e consequentemente a polícia, o fato de ter filmado a infante no momento em que tomava banho.

Desta forma, constatando-se que a prova da autoria delitiva restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

DO DELITO DE AMEAÇA

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do do inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 70578969), termo de depoimento, termo de declarações (Id. 70578970), termo de declarações, termo de representação criminal, pedido de providencias protetivas, termo de exibição e apreensão (Id. 70578971), termo de qualificação (Id. 70578972), relatório policial (Id. 70578977).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

Como transcrito acima, o apelante negou em ambas as fases a autoria delitiva.

A vítima Tatiane Dias da Silva, em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou:

“(...)
QUE quando SANDRO viu a declarante conversando com Agatha e a declarante disse "eu confiava em você", então SANDRO pegou o facão e ficou passando nas paredes e dizendo "VCS VÃO VER O QUE EU VOU FAZER COM VOCÊS DE NOITE" QUE a declarante disse SANDRO a gente tem duas filhas juntas e ele disse que não se importava com “isso não”;
QUE SANDRO ficou das 11 horas até as 17:00 horas, trancou as portas e as janelas mantendo a declarante e suas três filhas dentro de casa; QUE suas irmãs chegaram e SANDRO fez sinal para a declarante ficar em silêncio e não contar nada não; QUE a declarante contou para seus familiares; QUE suas irmãs chamou o pai de sua filha; QUE a declarante estava bem abalada e suas irmãs te levou com as suas filhas para a casa de seu irmão;
QUE SANDRO lhe ameaçou dizendo que não adiantava chamar a polícia não que "HORA QUE EU SAIR VAI VER O QUE VAI ACONTECER COM VOCÊS"
; QUE SANDRO tem familiares nesta cidade e os pais dele moram em Brasnorte; QUE suas irmãs disse que iria chamar a polícia e SANDRO saiu de moto;
QUE a declarante solicita MEDIDA PROTETIVAS DE URGENCIA para a declarante e todas as suas filhas; QUE deseja representar contra SANDRO pelo crime de AMEAÇA contra a declarante e suas filhas;
(...)(g.n) ”

Em juízo a vítima Tatiane Dias da Silva, narrou em detalhes os fatos, assim, trago seu depoimento devidamente resumido pelo Procurador de Justiça (Id. 74351482), vejamos:

“(...)
Promotora: Bom, nesse dia então ele ameaçou vocês como?

Vítima: Ah, ele falou que não era para a gente sair de casa e ficou segurando um facão, mas em nenhum momento ele chegou a fazer nada, só ameaçou mesmo, ele não...

Promotora: Sim, mas a pergunta é essa é ameaça.

Vítima: Sim.

Promotora: A senhora está querendo defender ele?

Vítima: Não.

Promotora: Por que eu tô perguntando objetivamente o que aconteceu, eu não quero saber se a senhora quer defender ele ou não.

Vítima: Sim, ele pegou e não deixou a gente sair de casa daí ficou com o facão na mão o tempo todo que não era para a gente sair.

Promotora: E o que ele fazia com esse facão?

Vítima: Que não era pra gente chamar a polícia, que não era pra chamar minha família e daí ele ficava passando o facão para lá e para cá.

Promotora: Passando o facão como se tivesse ameaçando vocês, é isso?

Vítima: Isso.

Promotora: Na hora vocês sentiram medo? A senhora sentiu medo?

Vítima: Ah com certeza, eu com três crianças pequenas.

Promotora: Consta aqui na sua declaração na polícia que a senhora disse isso que ele estava com um facão, que ele ficava passando e que a senhora teria dito para ele “ah nós temos duas filhas juntos” e que ele disse “eu não me importo com isso não".

Vítima: Sim.

Promotora: Foi isso, e consta aqui também que das onze da manhã até às dezessete horas ele trancou as portas e as janelas mantendo vocês quatro né, três filhas e a senhora em casa.

Vítima: Não
.
Ele não chegou a trancar a porta não.

Promotora: Vocês tentaram sair?

Vítima:
Não porque a gente ficou com medo né daí eu não tentei sair
, até porque meu irmão mora no mesmo na serraria casa assim pertinho da outra, eu fiquei com medo de eu tentar chamar meu irmão e ele fazer mal para ele né.

Promotora: Na delegacia ele teria dito para a senhora “na hora que eu sair você vai ver o que vai acontecer com vocês"?

Vítima: Sim.

Promotora: Disso isso na delegacia?

Vítima: Não,
ele falou quando ele foi fugir
, a minha irmã falou nós chamamos a polícia, você vai pagar pelo que você fez,
ele falou é melhor vocês não chamar a polícia não, senão vocês vão ver.

Promotora: Só para esclarecer novamente essa questão da proibição de vocês saírem, que horas que ele proibiu vocês de saírem?

Vítima: Oh, a gente foi para a igreja né, que eu sou evangélica, fomos para a santa ceia era um domingo esse dia, daí cheguei era mais ou menos umas dez e pouco onze horas, daí eu fui fazer o almoço, daí foi quando tudo começou, ele começou a brigar comigo do nada e minha filha começou chorar daí que ela me mostrou o vídeo, eu não sabia, não tinha, não sabia, daí foi quando começou, daí quando minha família chegou era realmente quase cinco horas da tarde, foi quando ele ficou com medo, porque foi chegando um atrás do outro que minha família é muito grande, daí que ele se afastou.

Promotora: Desse período ai de dez e pouco até quatro horas e pouco ficou ameaçando vocês dentro de casa?

Vítima: Sim, a gente ficou dentro de casa.

Promotora: E as portas ele chegou a fechar ou não?

Vítima: Não, não chegou a fechar, só que ele ficava na porta, não tinha como sair porque não tinha como sair com as crianças.

Promotora: Vocês chegaram a pensar em sair?

Vítima: Sim, mas eu tive medo porque as crianças tudo pequena, não tinha como sair, era impossível
(...). ”

Denota-se da leitura do depoimento em juízo que a vítima salientou que sentiu medo, bem como que o apelante a ameaçou dizendo que ela iria se ver se chamasse os milicianos.

Corroborando com o alegado pela vítima, temos o depoimento do menor
Ágatha Dias Zwickives, colhido pela psicóloga e devidamente transcrito pela Promotora de Justiça (Id. 70581571), onde a mesma conta os detalhes do fato, vejamos:

“(...) Psicóloga: Então você se sentia insegura dentro da própria casa? O tempo todo

Vítima: Mais ou menos, a não ser se ele tivesse indo para o serviço, tivesse no serviço no caso ou fora de casa

Psicóloga: Esse vídeo você mostrou na delegacia? Mostrou?

Vitima: (Sinal de positivo com a cabeça)

Psicóloga: Sim. O Agatha você demorou alguns dias para contar para sua mãe né, por que você não contou imediatamente pra mãe?

Vítima: Acho que medo, sei lá, medo dele, porque tipo em casa ele não pode se contar como um cara bem agressivo, mas as vezes ele era meio, eu não sei dizer, fazia as coisas sem pensar, era meio bruto, grosso

Psicóloga: Certo, e quando você contou para sua mãe ela acreditou imediatamente ou não no que você contou?

Vítima: Acreditou

Psicóloga: Acreditou, e como foi a reação dela?

Vítima: Foi chocante porque ela não imaginava, ela confiava nele porque ela achou que ele tinha mudado

Psicóloga: Dai você mostrou o vídeo para ela?

Vitima: Urrum

Psicóloga: E ai como é que vocês fizeram para fazer a denúncia, ele ficou sabendo antes ou vocês fizeram a denúncia sem ele saber?

Vitima: Não, ele ficou sabendo, só que eu acho que ele não sabia que eu tinha o vídeo porque eu enviei o vídeo para o meu celular e apaguei as evidências do celular dele de que eu tinha enviado, então ele sabia que eu tinha visto que ele filmava, mas ele não sabia que eu tinha enviado para o meu celular e quando eu contei para minha mãe, acho que umas meia hora depois chegou um monte de parente meu em casa e meu tio morava logo do lado ai nos foi para lá, ai ele não chegou porque tinha muita gente, muito homem, muito dos meus tios, dos meus primos, ai acho que ele teve medo, foi ai que ele tentou fugir, quando ele ficou sabendo que minha mãe tinha procurado a polícia

Psicóloga: Então ele não chegou a ameaçar vocês?

Vítima: chegou,
tipo não ameaçar que ia matar que como se diz ele não, ele tentou impedir minha mãe de sair, mas quando ele tava fazendo esse impedimento, quando ele tipo, quando minha mãe descobriu ela ficou bem assustada, então imediatamente ela começou a chorar ele foi procurar o que tinha acontecido, foi ai que sem pensar ela falou o que tinha acontecido que tinha descoberto e tudo mais, ai eles começaram meio que a brigar, ai ele falou que, minha mãe falou que ia embora, ele não deixou, ele prendeu a gente dentro de casa e falou que ninguém ia sair, ai meus tios chegaram, e tipo ele tava,
ele já tinha falado para minha mãe
que ninguém ia sair
, que ninguém ia sair dali e ninguém ia ficar sabendo daquilo e tudo mais e ameaçou minha mãe e tudo mais, que falou que se ela saísse ele ia matar ela,
ai quando meus tios chegaram, ela não contou que ele tava ameaçando ela, contou o que tinha acontecido, daí eles pegaram ela e levaram para o meu tio, foi ai a forma que a gente conseguiu sair de casa".”

Em juízo, a testemunha da acusação Alberto Roberto Zwick, asseverou que recebeu ligação, o qual foi informado que o apelante havia deixado a vítima e as menores presas dentro da residência, e que tinha proferido ameaças caso estas contassem a alguém o ocorrido.

Além disso, verifica-se dos documentos colacionados aos autos, que a vítima representou criminalmente o apelante (Id. 70578971 – fl. 4), bem como solicitou medidas protetivas (Id. 70578971 – fls. 5/7).

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se, portanto, que o apelante praticou o delito de ameaça em desfavor da vítima.

Ressalta-se que a versão da ofendida, que muito embora se encontra na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que suas declarações são concisas e taxativas, tanto na fase policial quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminariam um inocente tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Destarte, é cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais delitos ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que as ofendidas estivessem incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

De fato, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento das próprias vítimas, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019). ”

Em casos análogos essa Corte de Justiça já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO.

1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.

2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias. ”

(N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). ”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. ”

(N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].”

(N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) ”

Desta forma,
não há que se falar em absolvição do apelante por ausência probatória, haja vista que a palavra da vítima, coerente e segura, corroborada com as demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar a conduta ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

DA REPARAÇÃO DE DANOS

A defesa requer a exclusão ou a redução do valor fixado para título de reparação de danos, visto que este importe não foi discutido no processo, ferindo assim o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Tenho que razão não assiste ao apelante.

A denúncia restou assim lavrada (Id. 70578967):

“(...)
“ À luz do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denúncia SANDRO L ÚCIO SOUZA SIQUEIRA, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, por duas vezes, e artigo 148, § 1 o, incisos I e IV, ambos do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal n°. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e requer, seja recebida e autuada esta, procedendo -se, posteriormente, a citação do denunciado para oferecimento de defesa, instalando -se o devido processo legal, para ao final ser condenado, seguindo - se para tanto o rito estabelecido na Lei Federal n o. 11.719/2008, cujo teor modificou o texto inserto no Código de Processo Penal, ouvindo -se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, com a indenização mínima cabível. (...)”

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça, aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

No presente caso, observa-se que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima. E o magistrado sentenciante, então fixou o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação mínima dos danos causados.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...). (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) ”

Além disso, registra-se que, conforme Id. 70579040, foi apresentado alegações finais, não havendo assim que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Sandro Lúcio de Souza Siqueira
, e no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021